Tribunal: STF
Processo: RHC 57254
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Emissão de cheque sem provisão de fundos. Decreto de prisão preventiva e despacho, que recebeu a denúncia, proferidos por juiz de outra comarca que não o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo Banco sacado. Aplicação da Súmula 521 com a consequente anulação dos mencionados atos decisórios e remessa do processo ao foro competente.